Tribunal: STF
Processo: RMS 39918
Classe: RMS
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão de minha lavra que negou seguimento a recurso ordinário em mandado de segurança com fundamento na jurisprudência desta Corte.



    Nos aclaratórios a embargante argumenta, em síntese, que houve omissão na decisão ora impugnada, porquanto não foram enfrentadas as teses ventiladas no recurso ordinário.



    Defende que “os julgamentos virtuais até então ocorridos no âmbito do Superior Tribunal de Justiça (inclusive no presente caso), não estão abarcados pela PUBLICIDADE, uma vez que ao contrário do que ocorre nesta Suprema Corte, não se dá às partes, aos advogados e ao público, a possibilidade de acompanhar o julgamento com a inserção automática dos votos e posições dos julgadores“ (eDOC 131, p. 12, ID 1fc1cb22).



    Assevera que “afirmar que esta Corte Suprema aplica julgamentos virtuais não é o mesmo que dizer que o julgamento virtual até então existente no STJ é também garantia de publicidade, uma vez que são plataformas diferentes”.



    Sublinha, ademais, ter indicado os arts. 5º, LX e 93, IX, da Constituição Federal como dispositivos legais violados, motivo pelo qual entender haver omissão no julgado diante da ausência de manifestação sobre eles.



    No que se refere ao fundamento do descabimento do mandado de segurança em face de decisão transitada em julgado, destaca haver teratologia na decisão que determinou a certificação do trânsito em julgado antes do seu acontecimento.



    Ao final, pugna pelo acolhimento dos aclaratórios.



    É o breve relatório.



    Decido.



    Os embargos de declaração são cabíveis para sanar a ocorrência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material da decisão embargada (art. 1.022 do NCPC). No presente caso, porém não se verifica nenhuma dessas hipóteses, pois a embargante, em síntese, apenas repisa as razões do recurso ordinário interposto.



    Registre-se, ainda, que os embargos de declaração não constituem meio processual cabível para reforma do julgado, não sendo possível atribuir-lhes efeitos infringentes, salvo em situações excepcionais, não vislumbradas na espécie.



    Como já demonstrado pela decisão embargada, a jurisprudência desta Corte é firme no sentido do não cabimento de mandado de segurança contra ato judicial, salvo em situações excepcionais, em que a decisão impugnada seja teratológica ou quando haja abuso de poder, conforme sedimentado na Súmula 267 do STF. A propósito, além dos precedentes já citados na decisão impugnada, menciono os seguintes julgados:



    GRAVO REGIMENTAL. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PEDIDO DE DESTAQUE PARA JULGAMENTO EM AMBIENTE PRESENCIAL. INEXISTÊNCIA DE COMPLEXIDADE QUE RECOMENDE A RETIRADA DO AMBIENTE VIRTUAL. ALEGAÇÃO DE NECESSÁRIA OITIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA APRESENTAÇÃO DE PARECER. ART. 52, PARÁGRAFO ÚNICO, DO RISTF. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA INFIRMAR A DECISÃO AGRAVADA. MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA CONJUNTO DE DECISÕES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE TERATOLOGIA OU MANIFESTA ILEGALIDADE. AGRAVO IMPROVIDO. I – O pedido de destaque feito pelas partes, com base no inciso II do art. 4º da Resolução n. 642/2019 desta Suprema Corte não produz efeitos automaticamente, visto que submetido a deferimento ou indeferimento do relator. O caso sob exame não possui a complexidade alegada pelos agravantes e que recomendaria o julgamento em ambiente presencial. II – É desnecessária a remessa dos autos ao órgão ministerial para apresentação de parecer no caso vertente, que revela controvérsia acerca da qual o Supremo Tribunal Federal já firmou jurisprudência, como reconhecido em julgados desta Suprema Corte (RMS 32482/DF, Rel. Min. Teori Zavascki, Redator do Acórdão Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 21/2/2020; MS 37342 AgR/DF, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 22/2/2022). Inteligência do art. 52, parágrafo único, do RISTF. III – Conforme jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal, não é cabível mandado de segurança contra ato de natureza jurisdicional, excetuadas as hipóteses de teratologia ou manifesta ilegalidade, que, todavia, não foram demonstradas. IV – O remédio constitucional não pode ser utilizado como sucedâneo de recurso, após o manejo de sucessivos recursos no processo, sem que haja efetiva lesão a direito e líquido e certo, em decorrência de decisão judicial teratológica ou flagrantemente ilegal. Fundamentos adotados pelo Superior Tribunal de Justiça que são idôneos e razoáveis, além de suficientes para afastar a pretensão formulada pelos impetrantes. V – Agravo a que se nega provimento. (RMS 39.636-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, DJe 24.5.2024)



    EMENTA AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. WRIT DENEGADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO ESPECIAL INTEMPESTIVO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE FERIADO LOCAL QUANDO DA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA OU MANIFESTA ILEGALIDADE. IMPETRAÇÃO CONTRA ATO JURISDICIONAL SOB EFICÁCIA DA COISA JULGADA. INCIDÊNCIA DO ART. 5º, INC. III, DA LEI Nº 12.016, DE 2009. ENUNCIADO Nº 268 DA SÚMULA DO STF. 1. O mandado de segurança não pode ser utilizado como substitutivo recursal, não sendo admitida sua impetração em face de atos jurisdicionais senão em situações excepcionalíssimas, desde que presentes, conjuntamente, as seguintes circunstâncias: (i) inexistência de meio recursal apto a reverter a decisão judicial desfavorável; (ii) ausência de trânsito em julgado, consoante art. 5º, inc. III, da Lei nº 12.016, de 2009, e (iii) inequívoca teratologia ou ilegalidade da decisão judicial. 2. Conforme orientação consagrada no âmbito desta Suprema Corte, a tempestividade do recurso deve ser comprovada no momento de sua interposição. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (RMS 39.465, Rel. Min. André Mendonça, Dje 24.4.2024)



    Assim, tendo em vista que o mandado de segurança foi impetrado contra decisão que não conheceu de recurso extraordinário incabível, interposto em face da decisão colegiada que negou seguimento ao primeiro recurso extraordinário interposto, não ficou demonstrada a ocorrência de teratologia ou de abuso de poder na decisão combatida, ao concluir pela inviabilidade do mandado de segurança.



    No que se refere ao argumento da violação aos arts. 5º, LX e 93, IX, da Constituição Federal, esclareço que a decisão combatida não tratou do modo ou do funcionamento dos julgamentos em ambiente virtual levados a efeito por esta Suprema Corte.



    Assentei, ao contrário, que esta Corte possui jurisprudência assente no sentido de admitir o julgamento de mérito de processos judiciais ou administrativos por meio eletrônico e considera admissível julgamentos realizado em ambiente virtual e de modo assíncrono.



    Ademais, menciono que, conforme previsão do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, admite-se a oposição ao julgamento virtual pela parte, por meio de petição dirigida ao Relator, que depende de concordância de qualquer um dos Ministros que compõem o órgão julgador para excluir o processo da pauta de julgamento prevista para ocorrer por meio eletrônico (arts 184-A a 184-H), o que não ocorreu no julgamento impugnado.



    O ato normativo permite, ainda, ao advogado enviar mídia com sua sustentação oral, por meio da Central do Processo Eletrônico - PCE, no prazo de até 48 (quarenta e oito horas) antes de iniciar a sessão.



    Assim, verifico que, além de não haver teratologia na decisão recorrida, o STJ atuou nos termos dos regramentos existentes sobre o julgamento em ambiente virtual naquele órgão, não logrando o impetante demonstrar qualquer ilegalidade que fundamente sua pretensão, motivo pelo qual entendo não configurado direito líquido e certo a ser amparado pela via do mandado de segurança.



    Assim, ausentes as omissões apontadas, rejeito os embargos de declaração (art. 1.024, § 2º, do CPC).



    Publique-se.



    Brasília, 28 de novembro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente